Tribunal: STF
Processo: Rcl 68499
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PARÂMETRO PREVISTO EM DISPOSITIVO LEGAL VIGENTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Valinhos contra acórdão proferido pelo Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Campinas, nos autos do Processo nº 1004934-08.2022.8.26.0650, sob a alegação de afronta aos enunciados das Súmulas Vinculantes 4 e 37 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Narra o reclamante que foi demandado, na origem, em ação ordinária movida por servidora de seu quadro de pessoal, agente de combate a endemias, objetivando a alteração do parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que a Lei Municipal 3.762/2004 teria sido omissa. 



    Relata que o acórdão reclamado reformou a sentença que havia fixado o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, substituindo-o pelo salário base, com fundamento na Lei Federal 11.35/2006. Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado “violou as súmulas vinculantes nº 4 e 37, porquanto provocou aumento remuneratório por via interpretativa contrariamente à disposição, ainda que remissiva, da lei municipal” (doc. 1, p. 8). 



    Requer, por estes fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada, determinando a adequação do julgado ao enunciado das Súmulas Vinculantes 4 e 37. 



    Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada deixou de apresentar contestação (doc. 17 e 18).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.



    O aludido enunciado sumular possui a seguinte redação, in verbis: 



     



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 



    In casu, o Município reclamante foi demandado em ação ordinária movida por servidor de seu quadro de pessoal, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que tal indexação violaria o enunciado da Súmula Vinculante 4. 



    Consta dos autos que o acórdão reclamado assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, bem como considerou inviável a modificação da base de cálculo por decisão judicial, aplicando por conseguinte a Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, que regulamenta a atividade dos Agentes Comunitários de Saúde, exercida pela ora beneficiária. Impende destacar, por oportuno, ementa do acórdão regional: 



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DEVALINHOS. Pretensão de utilizar o salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate a endemias. Possibilidade. Art. 198, §5º, da CF, que atribui à União a competência para legislar sobre normas gerais acerca da carreira dos agentes comunitários de saúde. Art. 9º-A, § 3º, Lei Federal n. 11.350/2006, incluído pela Lei n. 13.342/2016, estabelece que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias fazem jus ao adicional de insalubridade calculados sobre seu vencimento ou salário-base. Lei local que não prevê outra base de cálculo e que utiliza o salário mínimo de encontro à Súmula Vinculante n. 4. Recurso inominado conhecido e provido.” (Doc. 3, p. 5 - grifei).



    Nesse contexto, tenho que a pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte. Com efeito, a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor decorreu de regulamentação legal expressa e específica para a atividade de agente comunitário de saúde exercida pela beneficiária da decisão. Deveras o acórdão reclamado, 



    Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, em caso idêntico ao presente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL N. 13.342/2016. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA. VERBETE VINCULANTE N. 4. OBSERVÂNCIA. VENCIMENTOS. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 



    1. De acordo com o verbete vinculante n. 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    2. Segundo o enunciado vinculante n. 37 da Súmula, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 



    3. Havendo a autoridade reclamada admitido o pagamento do adicional de insalubridade a partir de base de cálculo prevista em lei federal, não está verificada ofensa aos verbetes vinculantes n. 4 e 37 da Súmula. 



    4. Agravo interno desprovido”. (Rcl 65.813-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente